Tribunal: TJSP
Processo: 2065771-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2065771-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente THAMIRES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065771-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
IMPETRANTE: LEONARDO DIAS YAMAGUCHI (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: TAMIRES DOS SANTOS ou THAMIRES DOS SANTOS
VOTO No 47.869
Leonardo Dias Yamaguchi, Defensor Público,
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Tamires dos Santos (ou), entendendo que a paciente sofre constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi das
Cruzes, que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos da ação
penal no 1500194-23.2020.8.26.0616, a que responde por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, c.c. o artigo 29, “caput”, do Código Penal.
Alega, porém, que a paciente é imprescindível aos
cuidados de seus filhos menores de doze anos, sendo cabível, no caso, a substituição
da prisão preventiva pela prisão domiciliar, ainda que mediante cumprimento de
medidas cautelares, nos termos dos artigos 318 e 319, do Código de Processo Penal,
e também em observância ao decidido pela Suprema Corte, nos autos do HC
143.641/SP.
Ao final, pleiteia a concessão da ordem, com a
expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente. Instruem a inicial
(fls. 01 a 06), os documentos de fls. 07 a 240.
A liminar foi deferida (fls. 244 a 245) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer pela denegação da ordem (fls. 252 a
257).
É o relatório.
Concede-se a ordem.
De fato. Segundo a denúncia, a paciente e o corréu
Henrique Ibrahim Abou Hamia foram presos em flagrante porque mantinham em
depósito, para fins de tráfico, 01 tijolo de maconha, pesando 585,41 gramas, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 73 a 74).
Em audiência de custódia, a digna autoridade
apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para a
garantia da ordem pública, em face da gravidade em concreto do delito, que é o de
tráfico de entorpecentes (fls. 59 a 61).
Porém, como comprovado às fls. 87 e 88, a
paciente é mãe de duas crianças menores de doze anos (João Miguel, nascido em
06.12.2016, e Kainã Piedro, nascido em 11.03.2015).
E, como cediço, o Colendo Supremo Tribunal
Federal concedeu ordem de habeas corpus coletivo para “determinar a substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065771-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das
medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas,
gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA
e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo
186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras
autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus
descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”, estendendo a
ordem “às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de
pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas
socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições
previstas no parágrafo acima.
Quando a detida for tecnicamente reincidente, o
juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre
tendo por norte os princípios e as regras acima enunciados, observando, ademais, a
diretriz da excepcionalidade da prisão.
Se o juiz entender que a prisão domiciliar se
mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por
medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP” (STF, HC
143.641/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julg. 20.02.2018).
Assim, sendo a paciente primária e não tendo
cometido delito mediante violência ou grave ameaça, preenche os requisitos para a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cabendo ao MM. Juízo a
quo verificar sobre a necessidade da fixação de medidas cautelares, nos termos da
decisão supra.
Por essas razões, concede-se a ordem, para
substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, cabendo ao MM. Juízo a quo
verificar sobre a necessidade da fixação de medidas cautelares, nos termos da
decisão proferida pelo C. STF, nos autos do HC 143.641/SP.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR